Tribunal: STF
Processo: HC 207623
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do CPM). Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Auto de apreensão. Conjunto indiciário aferido na instância antecedente. Inépcia da denúncia não configurada. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Flagrante ilegalidade ou teratologia não evidenciada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Lucas Rodrigo Queiroz Coelho, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, da lavra do Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290 do Código Penal Militar. O magistrado federal rejeitou a peça acusatória, forte no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
    Em sede de recurso em sentido estrito, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. 
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ENTORPECENTE. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES PROCESSUAIS NA RASTREABILIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRESENÇA. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE EVENTUAL OMISSÃO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVIMENTO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 
    A materialidade se revela suficiente a impulsionar a máquina judiciária, não havendo razão para abortar o processo de conhecimento em sua fase inicial. Não obstante a inobservância das formalidades previstas no art. 189 do CPPM, não se pode afirmar categoricamente que a rastreabilidade do corpo de delito restou prejudicada ou que o material entregue para análise pericial pode não ser o mesmo que fora apreendido. Trata-se de questão que pode e deve ser analisada no bojo da ação penal. 
    É inegável a presença dos indícios mínimos de autoria e de materialidade, devendo prevalecer, na fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate. Provido o recurso do Ministério Público Militar, para determinar o recebimento da denúncia e a baixa dos autos à origem para o seu regular processamento. 
    Decisão por unanimidade.”
    No presente writ, a Impetrante alega nulidade em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva ante a inexistência do auto de apreensão. Aponta, portanto, inépcia da denúncia por ausência de justa causa. Requer, em medida liminar, a suspensão do trâmite processual na origem até o julgamento do writ. No mérito, pugna pela a cassação do acórdão objurgado. 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.3.2018).
    Por outro lado, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa (HC 151.402-AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 03.4.2019; HC 191.216-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 06.11.2020; HC 186.154-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 23.10.2020). Além disso, o cumprimento dos requisitos processuais, por ocasião do recebimento da denúncia, é aferido com base em um juízo de probabilidade. Transcrevo a orientação predominante a esse respeito:
    “INQUÉRITO. DENÚNCIA. ALICIAMENTO DE TRABALHADORES (ART. 207, § 1º, CP). FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA MAJORADO (ART. 203, § 1º, I, E § 2º, CP). REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149). INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. JÚIZO DE PROBABILIDADE CONFIGURADO. DENÚNCIA RECEBIDA.
    1. O art. 395 do CPP só permite a rejeição da denúncia quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou, ainda, faltar justa causa para o exercício da ação penal, situações que não se configuram na hipótese.
    [...]
    5. Os elementos de prova acostados à denúncia são capazes de conduzir a um juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria.
    6. Denúncia recebida.”
    (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 7.8.2012)
    Portanto, a etapa em tela não é adequada para a apreciação completa e minuciosa das provas, bastando que esteja presente de forma indiciária – porém com um prognóstico de confirmação fiável – o injusto penal, conforme o disposto nos arts. 41 e 395 do CPP. Nesse sentido: Inq 3215, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 25.9.2013; Inq 2984, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.9.2013; Inq 2449, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 18.2.2011. 
    Na espécie, a Corte Castrense, ao receber a peça acusatória e determinar o processamento da ação penal de origem, destacou que ‘[n]ão há dúvida da existência dos indícios mínimos para a propositura da ação penal. Em que pesem os argumentos expostos pelo ínclito magistrado, a "trouxinha" da substância é perfeitamente descrita tanto pelos envolvidos no flagrante quanto pelo documento que a encaminhou à perícia’. 
    Nesse prisma, existente um conjunto indiciário crível para a deflagração da ação penal, não cabe a extinção prematura do processo-crime na via do habeas corpus. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Adstrita a essas balizas processuais, entendo que o acórdão impugnado, ao chancelar o prosseguimento da ação penal na origem, em absoluto revela constrangimento ilegal a ser remediado pela via eleita. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora